Tribunal: TJDFT
Processo: 0743213-05.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. MENORES. NECESSIDADES MERAMENTE ESTIMADAS. APURAÇÃO DE ACORDO COM O PADRÃO SOCIAL DOS ENVOLVIDOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. EMPRESÁRIO. RENDIMENTOS MENSAIS IMPRECISOS. SÓCIO DE EMPREENDIMENTO DE ALTO VALOR. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ELEVADA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. ALIMENTOS FIXADOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE EM CARÁTER TEMPORÁRIO. RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. A fixação dos alimentos é governada pela apuração dos elementos de provas apresentados e pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio da obrigação alimentar postulada, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.

2. Embora não seja possível precisar a exatidão os rendimentos auferidos pelo genitor, posto que empresário, portanto, com renda mensal imprecisa, nota-se que tem condições financeiras para prestar alimentos aos seus filhos condizentes com o padrão de vida ostentado por ele, porquanto é bem sucedido no seu empreendimento, sendo dono de uma academia de crossfit, cujo investimento demandou a aplicação de elevado montante financeiro, estando no ramo há mais de 2 (dois) anos.

3. Sopesadas as necessidades dos alimentandos e a capacidade contributiva do alimentante, verificada a partir das condições de consumo estimadas de sua atividade empresarial, sendo sócio proprietário de uma empresa (academia de crossfit) que lhe exigiu altos investimentos, e de quebra de sigilo bancário, tendo em vista o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, nota-se que o percentual fixado na sentença merece ajustes a fim de majorar o encargo para que melhor se adeque às circunstâncias apuradas no caso concreto.

4. Os alimentos fixados em caráter transitório em favor da ex-consorte, em 1 (um) salário mínimo mensal, atendem aos ditames da razoabilidade, tanto no que diz respeito ao seu patamar como ao lapso temporal arbitrado (2 anos), sendo assim suficientes para garantir que ela se adequasse a sua nova realidade civil e financeira, sem perder de vista o padrão de vida que a família detinha ao tempo do casamento.

5. A legislação impede a compensação dos alimentos com outras dívidas (CC, arts. 373, II, e 1.707), por certo, para não prejudicar a subsistência do alimentando.

6. A assunção da responsabilidade financeira sobre as mensalidades escolares dos alimentandos e o pagamento de outras despesas, mesmo sabendo do arbitramento de alimentos provisórios justamente para fazer frente a esses gastos, na espécie, denota mera liberalidade do alimentante ou do parente que assumiu esses gastos sem qualquer ajuste com a mãe dos infantes, que é quem deve gerir os recursos recebidos.

7. Posto isso, os encargos assumidos livremente pelo alimentante não justificam a pretensa compensação na obrigação alimentar imposta de maneira pecuniária, mesmo porque não informam eventual enriquecimento ilícito dos menores ou efetivo desequilíbrio no binômio necessidade e possibilidade, sem olvidar que não houve demonstração da anuência da genitora dos menores com os gastos, sendo ela a responsável pela gestão financeira da prole.

8. Apelação dos autores parcialmente provida. Recurso adesivo do réu improvido.